Tribunal: CARF
Processo: 11610.016030/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.016030/2002-46
ACÓRDÃO
1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YKK DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
ILL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
À
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DA DECADÊNCIA DO DIREITO À RESTITUIÇÃO. SUMULA CARF
n° 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Súmula CARF no 91
In casu, tendo o contribuinte apresentado pedido de restituição de ILL em
23/07/2002, de valores referente a fato gerador ocorrido entre 01/1989 e
12/1993, deve-se reconhecer que não houve transcurso do prazo
decadencial para pleitear a devolução de pagamentos após 24/07/1992 até
31/12/1993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a decadência em relação aos pagamentos efetuados no
período 24/07/1992 até 31/12/1993, e determinar que os autos sejam devolvidos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil competente para exame do mérito do pedido de restituição referente
aos respectivos valores alegadamente pagos indevidamente.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição referente a pagamento de ILL (Imposto de Renda
na Fonte sobre o Lucro Líquido), relativo aos anos-base de 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993,
indeferido pelo NÃO CONHECECIMENTO exarado no Despacho Decisório (fls. 139/144), sob a
alegação de que o direito de pleitear a restituição do indébito deve ser exercitado até o fim do
prazo de cinco anos:

Esta exação foi declarada inconstitucional pelo STF em controle difuso e suspensa
pela Resolução do Senado no 82 de 18 de novembro de 1996.
No mais, adoto o relatório do acórdão de primeira instância, por bem descrever a
controvérsia, mantendo os grifos do original:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do indeferimento do Pedido
de Restituição, no valor total de R$3.297.171,75, protocolado em 23/07/2002 (fl.
01), a título de Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido - ILL, relativo aos
anos-base de 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993.
2. O Despacho Decisório (fls. 60 a 65) indeferiu o pedido de restituição - sob a
alegação de que o direito de pleitear a restituição do indébito deve ser exercitado
até o fim do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em
lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - nos
seguintes termos, resumidamente.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
3
2.1. O Contribuinte acima identificado, por meio do Pedido de Restituição de f1.1,
protocolizado em 23/07/2002, solicita restituição dos valores pagos a titulo de ILL
de R$3.297.171,75, alegando inconstitucionalidade (Lei no 7.713/88) referente
aos anos-base de 1990, 1991,1992 e 1993. Às fls. 05 a 07 o contribuinte apresenta
demonstrativo dos valores pagos, atualizados até 07/2002, a serem restituídos.
2.2. Com a finalidade de subsidiar o pleito, foram juntados aos autos cópias
xerográficas devidamente autenticadas dos DARFs objeto do pedido de restituição
(fls. 08/23).
Alega o contribuinte ter direito A restituição de pagamento indevido, realizado
nos anos de 1990 a 1993, reivindicando que:
a) a requerente é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
tendo recolhido o ILL na forma da Lei n. 0 7.713/88;
b) que o STF declarou inconstitucional o ILL em relação às S/A,
suspendendo a referida cobrança pelo Senado Federal através da Resolução
82/96;
c) tal decisão foi estendida às demais sociedades através da IN do
Secretário da Receita Federal no 63/97;
d) portanto, as empresas que recolheram tal tributo possuem créditos
perante a União Federal, e na forma da IN 21/97 teriam o direito de ter
restituído o referido crédito; e) alegam ainda, que o direito de pleitear a
devolução do tributo não está prescrito, pois segundo o contribuinte, ele
tem o prazo de 05 anos para pleitear a devolução do ILL após a publicação
do ato administrativo que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança
do ILL, ou seja, a IN 63/97.
2.3. Assim sendo, a interessada pretende ver assegurado seu direito a restituição
do ILL .
2.4. Entretanto, o art. 166 do CTN estabelece que “a restituição de tributos que
comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso
de tê­lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado.”
2.5. Analisando-se o art. 35 da Lei no 7.713/88, que instituiu o ILL, verifica-se que
ele estabeleceu como contribuinte do imposto o sócio quotista, o acionista ou o
titular de empresa individual. À fonte pagadora que apurasse o lucro passível de
distribuição caberia a condição de mero responsável pela retenção e
recolhimento do imposto.
2.6. Com base no art. 165 do CTN, o sujeito passivo responsável pela retenção e
recolhimento de determinado tributo só encontrar-se-ia na condição de
contribuinte se, revestido daquela sujeição, recolhesse tributo de forma indevida
ou em valor maior que o devido.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
4
2.7. Reforça esse entendimento, o estabelecido no art. 36 da referida lei ao dispor
que, quando tributados na forma do art. 35, os lucros ao serem distribuídos não
estariam sujeitos a incidência na fonte. Ou seja, o ônus do imposto era o de quem
recebesse o lucro e não o de quem o distribuísse.
2.8. Assim sendo, os sócios cotistas, que são os que efetivamente suportam o
ônus do imposto, teriam que, de alguma forma legalmente admitida, autorizar a
interessada a requerer a restituição do imposto retido e pago indevidamente.
2.9. Entretanto, ao se analisar a procuração juntada ao presente (fls. 24 e 25), que
atribui poderes ao procurador ali nominado, em especial, para formular e
protocolar pedido administrativo junto a repartição pública federal foi outorgada
pela interessada, e não em nome de cada um dos cotistas beneficiários do
imposto retido, deixando assim de se consumar o direito da autora à repetição do
indébito.
2.10. No que tange à ponderação a ser feita sobre o direito de a interessada
pleitear a devolução do tributo, pontifica o inciso I do art. 168, combinado com o
inciso I do art. 165, ambos da Lei no 5.172/66 - CTN, que o direito de pleitear a
restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados, no
caso de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido, da data da extinção do crédito tributário.
2.11. Em 26/11/99, o Sr. Secretário da Receita Federal, através do ato
Declaratório SRF no 96/99, publicado no DOU de 30/11/99, mantém o prazo
estabelecido no art. 168 do CTN: (...).
2.12. E dessa maneira, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal,
devemos observar preferencialmente em nossos julgados o entendimento da
Administração da Secretaria da Receita Federal, onde a liberdade de convicção
está restrita à exegese regularmente expendida pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda e pelo Secretário da Receita Federal, através dos respectivos atos
administrativos.
2.13. Posto isso, no tocante à afirmação de que a contagem do prazo decadencial
em apreço iniciar-se-ia a partir da publicação da declaração de
inconstitucionalidade, ou da Resolução do Senado no 82/96, ou ainda, a partir da
data em que foi publicada a IN SRF no 63/97, é bem de ver que o AD SRF no 96/99
funda-se expressamente no teor do Parecer PGFN/CAT no 1.538/99, cuja
elaboração foi solicitada pela Secretaria da Receita Federal, para precisamente
esclarecer a controvérsia existente entre a interpretação do STJ e do TRF da 1a
Região, acerca da contagem do prazo decadencial para a repetição do indébito,
nos casos de valores recolhidos com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional, tendo em vista a exegese da PGFN, exarada no Parecer
PGFN/CAT no 678/99, no sentido de que o referido prazo decadencial inicia-se na
data do pagamento indevido (CTN, art. 165, I, c/c art. 168, caput e I) e não da
publicação do respectivo acórdão, no controle concentrado, ou da Resolução do
Senado, no controle difuso.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
5
2.14. Tendo em vista que os valores objeto da presente solicitação foram
recolhidos durante os anos de 1990 a 1993 e que o presente. processo foi
protocolado em 23/07/2002, a referida solicitação ficou prejudicada (ocorrência
de decadência do direito à restituição do indébito para os pagamentos efetuados
anteriormente a 24/07/1997).
2.15. Assim, tendo em vista as razões apresentadas, DECIDO NÃO TOMAR
CONHECIMENTO do Pedido de Restituição constante do presente processo, em
obediência e dentro dos limites da legislação que o fundamentou.
3. Cientificado da decisão em 03/01/2011 (fl. 66-v), o contribuinte manifestou, em
31/01/2011 (fls. 67 a 108), seu inconformismo com o Despacho Decisório, por
meio de procuradores (fls. 109 a 121), alegando, em síntese, que:
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO
3.1. Em 23/07/2002 a recorrente protocolou pedido de restituição requerendo
que fosse restituído o crédito decorrente dos valores de Imposto sobre o Lucro
Liquido - ILL recolhidos indevidamente, demonstrados na planilha anexada nestes
autos, de conformidade com as Instruções Normativas (IN) n° 21/97 e 63/97 (DOU
25/07/1997), da Secretaria da Receita Federal (RFB) (docs. 21/22).
3.2. Em que pese o entendimento pacifico no âmbito do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais/Conselho de Contribuintes acerca da matéria, notadamente
em relação a contagem do prazo decadencial que se inicia com a publicação do
ato administrativo que reconhece como indevido o pagamento do tributo, a
recorrente foi surpreendida com o recebimento em 03/01/2011 da intimação do
despacho decisório exarado nestes autos, que deixou de tomar conhecimento do
pedido de restituição, conforme ementa abaixo transcrita (docs. 23/31): (...).
3.3. Por não concordar com o decisório supra, a recorrente passará a expor suas
razões de manifestação de inconformidade, nos termos dos §§ 7o, 9° e 11 do
artigo 74 da Lei n° 9430/96, a saber:
DAS RAZÕES
3.4. Trata-se a recorrente de pessoa jurídica, constituída sob a forma de sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, conforme demonstram as cópias dos
atos constitutivos da mesma (docs. 05/12 e 32/108), tendo no período de 1989 a
1993 recolhido o ILL, instituído pelo artigo 35 da Lei 7.713/88 (darf's já anexadas
aos autos — docs. 109/124), abaixo transcrito: (...).
3.5. Ocorre que, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o RE n°
172.058/SC, declarou parcialmente inconstitucional o dispositivo legal em tela,
sob a seguinte ementa: (...).
3.6. Assim, é liquido e certo, que o STF, em sua composição plenária, declarou a
inconstitucionalidade da exigibilidade contida no artigo 35 da Lei n° 7.713 de
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
6
1988, para as sociedades anônimas, já que a distribuição de lucros, depende,
principalmente, da manifestação da assembléia geral.
3.7. Tal declaração de inconstitucionalidade foi objeto da Resolução do Senado
Federal n° 82 de 18/11/196, publicada no DOU de 19/11/1996 e republicada em
22/11/1996, que suspendeu, em parte, a execução do artigo 35 da Lei n° 7.713 de
29 de dezembro de 1988, no que diz respeito à expressão "o acionista" nele
contida.
3.8. Somente com o advento da IN SRF n° 63, de 24/07/1997 as disposições
contidas na citada Resolução se estenderam às demais sociedades, verbis: (...).
3.9. Partindo-se das premissas legais acima, notadamente pela abrangência
conferida pela IN SRF no 63/97 em relação às sociedades de responsabilidade
limitada, nos casos em que o contrato social, na data do encerramento do
período-base de apuração, não previa a disponibilidade, econômica ou jurídica,
imediata ao sócio cotista, do lucro liquido apurado (docs. 32/108) e, em razão da
recorrente ter recolhido o citado imposto sobre o Lucro Liquido, foi que a mesma
requereu em 23/07/2002 a restituição dos valores pagos indevidamente na forma
da IN SRF no 21, de 10 de março de 1997 (DOU de 11/03/97).
3.10. Assim, o despacho decisório exarado nestes autos que deixou de tomar
conhecimento do pedido de restituição efetuado pela recorrente não merece
prosperar, pois partiu de premissas equivocadas, ao declarar ter ocorrido a
decadência e ser a pessoa jurídica parte ilegítima para pleitear tal restituição.
Vejamos.
DA NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
3.11. O despacho decisório deixou de tomar conhecimento do pedido de
restituição sob o principal fundamento de que teria ocorrido a decadência do
direito da interessada pleitear a devolução do tributo, nos termos do inciso I do
art. 168 c/c com o inciso I do art. 165, ambos do CTN, ante o decurso do prazo de
5 (cinco) anos contados, da data da extinção do crédito tributário, ou seja, da data
do pagamento indevido. Tal posição baseou-se em Ato Declaratório SRF n° 96/99
pautado no Parecer da PGFN/CAT n° 1538/99. Porém, este não é o entendimento
correto.
3.12. A matéria em discussão prende-se à definição do termo inicial de contagem
do prazo decadencial do direito de se pleitear a restituição de pagamentos de
tributos a maior, ou feitos indevidamente. Sua fixação está estritamente vinculada
ao momento em que o imposto passou a ser indevido, que na espécie dos autos -
sociedade de responsabilidade limitada, em que o contrato social, na data do
encerramento do período-base de apuração, não previa a disponibilidade,
econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do lucro liquido apurado -
adveio com a publicação no DOU em 25/07/1997 da IN SRF n° 63/97 (docs.
32/108).
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
7
3.13. A regra geral diz que o prazo decadencial do direito a restituição encerrase
após o decurso de cinco anos, contados da data do pagamento ou recolhimento
indevido. Sendo exceção a declaração de inconstitucionalidade pelo STF da lei em
que se fundamentou o gravame ou de ato da administração tributária que
reconheça a não incidência do tributo, momento em que o inicio da contagem
do prazo decadencial desloca-se para a data da Resolução do Senado que
suspende a execução da norma declarada inconstitucional, ou da data do ato da
administração tributária que reconheça a não incidência do tributo, sendo que,
nestes casos, é permitida a restituição dos valores pagos ou recolhidos
indevidamente em qualquer exercício pretérito.
3.14. Assim não restam dúvidas que se declarada a inconstitucionalidade — com
efeito erga omnes - da lei que estabelece a exigência do tributo, ou de ato da
administração tributária que reconheça a sua não incidência, este será o termo
inicial para o início da contagem do prazo decadencial do direito restituição de
tributo ou contribuição, porque até este momento não havia razão para o
descumprimento da norma, conforme ampla e pacifica jurisprudência do
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme julgados abaixo transcritos:
(...).
3.15. Como se vê o pedido de restituição, datado de 23/07/2002, está dentro do
prazo legal de solicitação, já que não houve o transcurso de tempo superior a
cinco anos entre a protocolização do Pedido de Restituição e a publicação da IN
SRF n° 63/97 ocorrida aos 25/07/1997, que estendeu a declaração de
inaplicabilidade da lei na cobrança do imposto as sociedades por cotas de
responsabilidade limitada.
3.16. Superada a questão do termo inicial da contagem do prazo decadencial no
caso em tela, que evidentemente iniciou-se com a publicação da IN SRF n° 63 de
24/07/1997, ocorrida aos 25/07/1997, cumpre a recorrente trazer à consideração
questões relevantes no que tange a contagem do prazo decadencial nos
chamados tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
3.17. Assim, ad argumentadum, uma vez assentado ser de decadência o prazo de
5 anos para o pedido de restituição de tributos indevidos, há de ser estabelecida,
com precisão, a data em que se dá a extinção do crédito tributário, notadamente
nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
3.18. Os lançamentos por homologação, são regidos pelo art. 150 do CTN, que
assim estabelece: (...). Nesse tipo de lançamento tributário, praticamente todo o
trabalho de apuração e recolhimento de tributo ou contribuição social é deixado a
cargo do sujeito passivo da obrigação tributária, limitando-se a autoridade
administrativa lançadora a homologar os atos por ele praticados.
3.19. De maneira que, no lançamento por homologação, é o contribuinte quem
calcula o tributo ou contribuição a ser recolhido, sem qualquer ingerência prévia
da autoridade administrativa lançadora nesses procedimentos de apuração do
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
8
quantum debeatur, ressalvada àquela o direito de verificar, dentro do prazo
decadencial, se a obrigação foi bem adimplida. Traz doutrina e jurisprudência em
socorro de sua tese.
3.20. De concluir-se, por conseguinte, que, em se tratando de tributos
enquadráveis na modalidade de lançamento por homologação, o prazo para o
exercício do direito à repetição do que foi pago indevidamente, ou a maior que o
devido, conta-se, não a partir da data do pagamento indevido, mas da data em
que expirou, para a autoridade administrativa lançadora, o prazo de 5 anos de
que esta dispôs para formalizar o ato homologatório, sem o fazer.
3.21. Mesmo com o advento do artigo 3° da Lei Complementar 118 de
10/02/2005, o C. STJ manteve a tese dos cinco mais cinco, para os créditos
recolhidos indevidamente antes da LC 118/2005, conforme julgado abaixo
transcrito: (...).
3.22. Por todas as razões expostas, o despacho decisório merece ser revisto e
reformado, afastando-se o fundamento de que teria ocorrido a decadência e por
conseqüência seja deferido o pedido de restituição efetuado pela recorrente
dentro do quinquênio, considerando-se a data da publicação da Instrução
Normativa SRF n° 63 de 24/07/1997, ocorrida em 25/07/1997 e o pedido de
restituição protocolado em 23/07/2002.
DA LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO
3.29. Não obstante o despacho decisório não ter tomado conhecimento do
pedido de restituição, sob o fundamento de que teria ocorrido a decadência, o
mesmo trouxe considerações acerca da ilegitimidade da recorrente pleitear a
restituição do tributo, na qualidade de fonte pagadora, o que caberia aos sócios
quotistas, que seriam aqueles que efetivamente teriam suportado o ônus do
imposto.
3.30. Melhor sorte não assiste à autoridade julgadora no que diz respeito à
ilegitimidade da recorrente.
3.31. O sujeito passivo de qualquer tributo é aquele que realiza a previsão da
hipótese de incidência. É aquele que realiza o fato previsto, o fato gerador. Pela
verificação do núcleo da hipótese de incidência já se vislumbra o sujeito passivo.
3.32. Traz doutrina no sentido de que, via de regra, a qualidade de contribuinte
acumula-se com a de devedor de imposto. Tal só não ocorre nos casos de
responsabilidade (ou transferência, conforme o autor) e substituição.
3.33. Discorre sobre a distinção entre contribuinte e responsável. Afirma que a
pessoa jurídica, como no caso da recorrente, tem legitimidade ativa para pleitear
a restituição do tributo pago indevidamente relativo ao imposto de renda sobre o
lucro liquido, quando comprovar que este não foi distribuído aos acionistas ou
sócios quotistas.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
9
3.34. Tal fato merece ser valorado, pois a recorrente no período de 1989 a 2002
não efetuou distribuição de dividendos ou lucros, conforme comprovam as
declarações de imposto de Renda e o Balanço de 2002, que traz a individualização
dos lucros dos anos de 1989 a 2002 (docs. 125/1022), com o que efetivamente
suportou o ônus de tal tributo pago indevidamente.
3.35. As fontes do Direito tributário, ou Legislação Tributária, são constituídas das
leis, dos tratados e convenções internacionais, dos decretos e das normas
complementares que dizem, no todo ou em parte, sobre os tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes. ( CTN, art. 96).
3.36. Além das fontes ditas principais, existem as fontes complementares ou
secundárias, assim consideradas exatamente porque de eficácia normativa bem
menor que as das leis, dos decretos e dos tratados internacionais sobre a matéria.
O artigo 100 do CTN reuniu sob o titulo de normas complementares os vários atos
e fatos administrativos que ocorrem na aplicação prática da legalidade tributária.
3.37. O primeiro grupo de normas complementares é constituído pelos atos
administrativos normativos ( CTN, art. 100, I), que abrangem as normas expedidas
pelas autoridades administrativas superiores, necessárias à perfeita execução das
leis, inclusive para o bom funcionamento da Administração e da conduta
funcional de seus agentes. Tais atos são fundamentados no poder de direção,
inerente aos dirigentes, para harmonia e unidade dos serviços públicos,
integrando-se nas normas secundárias.
3.38. Os atos administrativos normativos constituem, pois, fontes do direito
tributário, embora limitada e relativa. Assim, dispõe o CTN (art. 100, inciso I):
Possuem eficácia perante os administrados e impõem-se perante os servidores
públicos. Farta doutrina esclarece que os atos administrativos normativos são de
observância obrigatória, desde que compatíveis com a legislação a que se
destinem a complementar. Traz doutrina a embasar seu entendimento de que os
atos administrativos se submetem ao principio da legalidade:
3.39. De mais a mais, o direito à restituição e/ou compensação do indébito
tributário tem assento constitucional implícito, sendo um consectário
lógico-natural que emerge das dobras: a) do principio da segurança jurídica; b) da
estrita legalidade tributária; c)
da moralidade pública; d) do direito à propriedade; e) da vedação do confisco, e;
f) da responsabilidade objetiva do Estado pelo dano causado pela aplicação de lei
declarada inconstitucional.
3.40. O Principio da Segurança Jurídica se encontra intensamente relacionado ao
Estado Democrático de Direito, podendo ser considerado inerente e essencial ao
mesmo, sendo um de seus princípios basilares que lhe dão sustentação.
3.41. Portanto, partindo-se da declaração de inconstitucionalidade do artigo 35 da
Lei 7713/88 pelo STF em relação às sociedades anônimas, objeto de Resolução do
Senado Federal n° 82/96, posteriormente estendida às demais sociedades,
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
10
através de IN SRF n° 63/97, o direito a restituição dos valores pagos
indevidamente a titulo de ILL não pode sofrer restrição por ato da autoridade
administrativa, ante a vinculação dos seus atos e a imposição de obediência aos
atos normativos.
DO PEDIDO
3.42. Diante do exposto, considerando que: (i) o pedido de restituição efetuado
pela recorrente foi efetuado em 23/07/2002, antes de transcorridos cinco anos
contados da publicação da IN SRF n° 63/97, ocorrida aos 25/07/2002; (ii) que o
contrato social da recorrente e posteriores alterações não previa a
disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do lucro
liquido apurado; e (iii) que a recorrente no período de 1989 a 2002 não efetuou
distribuição de dividendos ou lucros, conforme comprovam as declarações de
imposto de Renda e o Balanço de 2002, que traz a individualização dos lucros
dos anos de 1989 a 2002, com o que efetivamente suportou o ônus de tal tributo
pago indevidamente, requer-se seja reformado o despacho decisório,
afastando-se os fundamentos utilizados em relação a decadência, acolhendo-se a
presente manifestação de inconformidade e por conseqüência deferindo-se o
pedido de restituição dos valores pagos indevidamente a titulo de ILL, como
medida de JUSTIÇA!
3.43. Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de
documentos e, as que mais se fizerem necessárias.

A DRJ, contudo, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO.
EXTINÇÃO. O direito de pleitear o reconhecimento do indébito tributário
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do
pagamento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nas razões de decidir, o órgão de primeira instância esclarece que a tese dos “10
anos – cinco mais cinco” só encontrava apoio na esfera judicial, pois na seara administrativa já
vigorava o entendimento de que o prazo para repetição de indébito tributário terminava ao fim de
5 anos ocorridos entre o pagamento indevido (ou a maior) e o seu pedido.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
11
Reforça que a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do CARF, em
julgamento realizado em 02/02/2010, julgou 120 processos (recurso repetitivo) mantendo o
entendimento de que o prazo de que o prazo para pedir a restituição vence em cinco anos após o
recolhimento indevido
Dessa forma, foi ratificado o entendimento do Despacho Decisório de que o direito
de pleitear a restituição de indébito ocorrido entre 1989 e 1993 já estava extinto em 23/07/2002,
data da solicitação.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 1221/1284), a recorrente reitera os argumentos
de primeira instância, em especial de que a contagem do prazo para se pleitear restituição, em
casos de declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora da cobrança, começa da decisão
do STF ou, neste caso, da Resolução do Senado que suspendeu a aplicação da norma legal.
Ao final requer:
DO PEDIDO
Diante do exposto, considerando que: (i) o pedido de restituição efetuado pela
recorrente (sociedade por quotas de responsabilidade limitada) foi efetuado em
23/07/2002, antes de transcorridos cinco anos contados da publicação da IN SRF
n° 63 de 24/07/1997, ocorrida aos 25/07/2002 (ato normativo que estendeu a
inconstitucionalidade do artigo 35 da Lei 7713/88 As demais sociedades); (ii) que
o contrato social da recorrente e posteriores alterações não previa a
disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do lucro liquido
apurado e (iii) que a recorrente no período de 1989 a 2002 não efetuou
distribuição de dividendos ou lucros, conforme comprovam as declarações de
imposto de Renda e o Balanço de 2002, que traz a individualização dos lucros dos
anos de 1989 a 2002, com o que efetivamente suportou o ônus de tal tributo pago
indevidamente, requer-se seja reformado o Acórdão recorrido, afastando-se os
fundamentos utilizados em relação a decadência, acolhendo-se o presente
recurso e por conseqüência deferindo-se o pedido de restituição dos valores
pagos indevidamente a título de ILL, como medida de JUSTIÇA!
Em 07/04/2025, juntou aos autos Memorial pugnando pela aplicação da Súmula n°
91 do CARF, nos seguintes termos:
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a esta Egrégia 1a Turma, 4a Câmara, da 1a Seção do
CARF/MF/DF, em que foi designado Relator FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE
SOUZA, que seja provido o recurso voluntário interposto pela recorrente,
reconhecendo-se o direito à restituição de ILL - Imposto sobre Lucro Líquido,
recolhidos indevidamente nos períodos de 23/07/1992 a 31/07/1992,
agosto/l992, setembro/1992, outubro/1992, novembro/1992, dezembro/1992,
janeiro/1993, fevereiro/l993, março/l993 e maio/1993, por estarem dentro do
prazo decenal, consoante julgado trazido à colação e de conformidade com a
Súmula 91 do CARF, para os devidos fins de direito.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
12

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

MÉRITO
Basicamente, a tese do recurso apresentado pela Recorrente está pautado em um
suposto equívoco da decisão de primeira instância que ratificou o Despacho Decisório que
considerou decaído o direito creditório solicitado em pedido apresentado em 23/07/2002.
Sua alegação é de que o marco inicial do prazo decadencial de cinco anos para os
pedidos de restituição do ILL pago indevidamente pelas sociedades limitadas é a data da
publicação da IN n° 63, de 24 de julho de 1997.
Tanto a autoridade fiscal como a DRJ entendem que o prazo se esvai após 5 anos
contados da data do fato gerador, ou seja, como o recolhimento se deu em 1989 e 1993, o direito
da recorrente pleitear a restituição dos pagamentos indevidos a título de ILL extinguiu-se no
máximo em 1998, com base nos artigos 165 e 168 do CTN.
O Pedido de Restituição (fls. 3/5) reivindicando o direito creditório corresponde ao
pagamento de ILL, considerado inconstitucional pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário
no 172.058.
Em face dessa decisão do STF, o Senado Federal publicou a Resolução n° 82, em 18
de novembro de 1996.
Para a Recorrente o direito de pleitear a devolução de tributo pago indevidamente
inicia-se a partir do momento em que o direito de pleitear passa a ser exercitável, conforme
trecho de seu pedido de restituição:
6. Ressalte-se que o direito da requerente de pleitear a devolução do tributo pago
indevidamente não está prescrito. entendimento do próprio Fisco quanto a
matéria é o seguinte: - a contagem da prescrição/ decadência inicia-se a partir do
momento em que o direito de pleitear a devolução do tributo passa a ser
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
13
exercitável. Melhor explicando, o contribuinte poderá pleitear a devolução do
tributo a partir do momento em que o mesmo passou a ser considerado indevido.
Conforme entendimento do Fisco, o termo inicial da prescrição ou decadência se
dá nos seguintes casos:
a) da publicação do acórdão em ADIN que declarou a inconstitucionalidade do
tributo pelo STF; ou
b) da publicação da Resolução do Senado Federal que atribui efeito "erga omnes"
(direito estendido a todos) de decisão proferida entre as partes do processo pelo
STF; ou
c) da publicação de ato administrativo fiscal que reconhece como indevido o
pagamento do tributo.
Posteriormente as cortes superiores analisaram a matéria sendo objeto de decisão
pelo STF no julgamento do Re 566.621 (Rel. Min. Ellen Grecie), bem como pelo STJ, em sede de
recursos repetitivos, no julgamento do REsp n° 1.269.570, de relatoria do Ministro Mauro
Campbell Marques.
O entendimento firmado consagrou a tese do “cinco mais cinco”.
O prazo para o contribuinte pleitear/compensação de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, para os pedidos protocolados antes da vigência da Lei
Complementar 118, de 2005, ou seja, de 09/06/2005, como no caso, é de cinco anos, conforme o
artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I do mesmo CTN.
O acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) foi ementado da seguinte forma:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts.
150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5
anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada como lei nova.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
14
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a
lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao
controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação
de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato,
pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como
a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da
publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa
ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e
de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a
eficácia da norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, a LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
A mesma tese dos “cinco mais cinco”, acabou por ser sumulada na Súmula CARF n°
91, verbis:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Dessa forma, por se tratar de pagamentos indevido de ILL, e sendo o pedido
formulado pela recorrente ocorrido em 23/07/2002, ou seja, antes de 09/06/2005, aplicar-se o
prazo decenal contados a partir do fato gerador.
No Pedido de Restituição, a Recorrente requer R$ 3.297.171,75 (valor atualizado
até 07/2002), conforme demonstrativo acostado ao processo, bem como junta cópias
autenticadas dos DARFs objeto do pedido (fls. 08/23).
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.016030/2002-46
15
Assim, deve ser revista a contagem aplicada pela DRJ, aplicando-se em seu lugar a
tese acima especificada, sumulada pelo CARF, dos “cinco mais cinco”.
Dessa forma deve-se conhecer que não houve decadência do Pedido de Restituição
para os pagamentos efetuados entre 24/07/1992 até 31/12/1993.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL, afastando a decadência para os pagamentos efetuados no período
24/07/1992 até 31/12/1993, determinando que os Autos sejam remetidos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil competente para exame do mérito do pedido de restituição, bem como dos
valores envolvidos.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1465
DF CARF MF
Original